Tribunal: TJSP
Processo: 2107080-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de nulidade c.c. indenização por dano moral em cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de que as custas fossem suportadas pelo Estado. Benefício da justiça gratuita concedida ao vencedor que não afasta a responsabilidade do vencido pelo pagamento das custas e despesas que não foram antecipadas pelo beneficiário.

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de nulidade c.c. indenização por dano moral em cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de que as custas fossem suportadas pelo Estado. Benefício da justiça gratuita concedida ao vencedor que não afasta a responsabilidade do vencido pelo pagamento das custas e despesas que não foram antecipadas pelo beneficiário. Decisão mantida. Recurso desprovido.